Tribunal: STF
Processo: ARE 1563557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. TETO REMUNERATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO IMPETRANTE.



    I. Caso em Exame Reexame necessário e apelações interpostos contra sentença que concedeu segurança para impedir a aplicação do redutor constitucional do artigo 37, XI, da CF às horas extras de servidor público municipal, determinando o pagamento integral.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o redutor constitucional do teto remuneratório deve ser aplicado às horas extras e plantões prestados por servidor público municipal.



    III. Razões de Decidir



    3. O entendimento majoritário é que o teto remuneratório não se aplica às horas extras, que possuem natureza eventual e não se incorporam aos vencimentos, evitando enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    4. Precedentes indicam que o trabalho extraordinário deve ser remunerado integralmente, respeitando o princípio da necessária remuneração do trabalho.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Nego provimento ao recurso oficial e ao do Município de Sorocaba. Dou parcial provimento ao recurso do impetrante para afastar o redutor constitucional também em relação aos plantões prestados.



    Tese de julgamento: 1. O teto remuneratório não se aplica às horas extras e plantões, que são de natureza eventual. 2. Aremuneração integral é devida para evitar enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    Legislação Citada: CF/1988, art. 37, XI; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.



    Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2121431-64.2023.8.26.0000, Rel. Ricardo Dip, 11ª Câmara de Direito Público, j. 20/06/2023. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2053563-35.2024.8.26.0000, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, j. 27/03/2024. TJSP, Apelação Cível nº 1031661-56.2019.8.26.0602, Rel. Antonio Carlos Villen, 10ª Câmara de Direito Público, j. 25/08/2022.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente